Tribunal: TCU
Processo: 036.471/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio tendo por objeto a Criação do Sistema de Informação de Gestão e Acompanhamento do Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (SIGEA PPCAAM) e implementação do mesmo mediante treinamento nacional e acompanhamento local em 11 UF e ao Núcleo Técnico Federal (NTF), com suporte de Help Desk e manutenção do sistema por 12 meses.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em desfavor de Centro Brasileiro de Protagonismo Juvenil - CPJ e Gilson Scharnik, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 750642, tendo por objeto a "Criação do Sistema de Informação de Gestão e Acompanhamento do Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (SIGEA PPCAAM) e implementação do mesmo mediante treinamento nacional e acompanhamento local em 11 UF e ao Núcleo Técnico Federal (NTF), com suporte de Help Desk e manutenção do sistema por 12 meses.", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o processo com relação ao Sr. Gilson Scharnik, falecido, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU, por falta de pressuposto de desenvolvimento valido e regular do processo; 9.2. considerar revel o Centro Brasileiro de Protagonismo Juvenil - CPJ, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do responsável Centro Brasileiro de Protagonismo Juvenil - CPJ, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/2/2011 567.450,00 5/3/2012 436.500,00 9.4. aplicar ao Centro Brasileiro de Protagonismo Juvenil - CPJ, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 200.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de GO, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e ao responsável, para ciência.